Tribunal: TJBA
Processo: 0500569-55.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500569-55.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO LOURENCO Advogado(s): KEMMUEL MARTINS MENEZES, JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO APELADO: DARCIO LOPES DA SILVA Advogado(s):EUNICE BARBOSA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. POSSE PRECÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por autora de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e reparação por perdas e danos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e procedente ação conexa de interdito proibitório ajuizada pelo réu. A autora alegou inadimplemento de contrato verbal de compra e venda de imóvel, sustentando que o réu deixou de quitar o preço ajustado de R$ 7.000,00. O réu afirmou que o valor avençado era de R$ 2.000,00 e que a obrigação havia sido integralmente adimplida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o réu comprovou o pagamento integral do contrato verbal de compra e venda; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial; (iii) determinar se o inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato e a reintegração de posse do imóvel; e (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência do contrato verbal de compra e venda é incontroversa, recaindo sobre o réu o ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora, consistente na alegada quitação integral do preço, conforme art. 373, II, do CPC. O recibo de R$750,00 apresentado pelo réu não possui força probatória suficiente, pois não identifica o recebedor e contém assinatura divergente daquela aposta pela autora nos demais documentos dos autos. Os comprovantes de depósitos por envelope impugnados pela autora não demonstram o efetivo crédito em sua conta bancária, circunstância corroborada pelos extratos bancários juntados aos autos. Apenas a quantia de R$1.100,00 restou comprovadamente paga, revelando o inadimplemento contratual mesmo sob a versão do próprio réu quanto ao valor ajustado. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o devedor não comprova cumprimento relevante da obrigação e o inadimplemento compromete a essência econômica do contrato. O inadimplemento da obrigação principal autoriza a resolução contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, tornando precária e injusta a posse anteriormente legítima do comprador. A constituição em mora mediante interpelação judicial e ajuizamento da ação legitima a reintegração da autora na posse do imóvel e afasta a proteção possessória concedida em interdito proibitório. O ocupante inadimplente deve indenizar a fruição indevida do imóvel mediante pagamento de taxa de ocupação até a efetiva desocupação, assegurada a restituição dos valores comprovadamente pagos para evitar enriquecimento sem causa. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável sem demonstração concreta de violação extraordinária a direitos da personalidade ou nexo causal entre a conduta da parte adversa e o alegado abalo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Ação de rescisão contratual julgada parcialmente procedente e ação de interdito proibitório julgada improcedente. Vistos, relatados e discutidos os autos de n. 0500569-55.2013.8.05.0039 e 0304873-81.2013.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO LOURENCO e como apelado DARCIO LOPES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para: a) Julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório nº 0304873-81.2013.8.05.0039, revogando-se a liminar anteriormente concedida. Condenar o autor daquela ação, Darcio Lopes da Silva, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. b) Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 0500569-55.2013.8.05.0039, para: b.1) Declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda do imóvel descrito na inicial (terreno localizado na Av. Lisboa, nº 28, Lote 4, Quadra 15, Condomínio Parque das Mangabas, Camaçari/BA), por culpa do Réu/Apelado; b.2) Determinar a reintegração da Autora/Apelante, MARIA DO CARMO LOURENÇO, na posse do referido imóvel, concedendo ao Réu/Apelado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse compulsória; b.3) Condenar o Réu/Apelado, DARCIO LOPES DA SILVA, ao pagamento de uma taxa de ocupação pelo período de fruição indevida do bem, a contar da data de sua citação nesta ação até a efetiva desocupação, cujo valor mensal será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, com base na média do valor de aluguel de mercado para imóvel similar na mesma localidade; b.4) Determinar que a Autora/Apelante, MARIA DO CARMO LOURENÇO, restitua ao Réu/Apelado a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), correspondente aos valores comprovadamente pagos, devidamente corrigida pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, sendo autorizada a compensação de valores; b.5) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. c) Em razão da sucumbência mínima da Autora/Apelante na ação principal, condeno o Réu/Apelado, DARCIO LOPES DA SILVA, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Salvador, .